Tribunal: STF
Processo: ADPF 913
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Petição Nº 118435/2021 (Doc. 51):



    1. Trata-se de pedido de esclarecimentos formulado pela Advocacia-Geral da União relativamente à medida cautelar concedida na ação acima referida. Em essência, a peça apresentada postula pronunciamento deste relator acerca de dois pontos que não foram especificamente abordados na decisão: 



    (i) garantia de que “brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil possam regressar ao país na hipótese de não portarem comprovante de imunização, desde que cumpram com a quarentena prevista no artigo 4º da Portaria Interministerial nº 661/2021”; 



    (ii) autorização para “ingresso no território brasileiro de pessoas que não possuam comprovante de vacinação quando, além de assentir com o cumprimento da quarentena prevista originalmente no artigo 4º da Portaria Interministerial nº 166/2021, comprovem ter se recuperado de uma infecção pela Covid-19 há pelo menos 11 (onze) dias, mediante documentação com validade de até 6 (seis) meses”. 



    2. Relativamente ao primeiro ponto, de fato a cautelar não se manifestou acerca dessa situação específica. É certo que a maioria dos brasileiros ou residentes que tenham viajado ao exterior recentemente já terão tido a necessidade de exibir comprovante de vacinação, conforme exigido por diferentes países e companhias aéreas. Não obstante isso, para os casos em que não tenha se passado assim, esclareço o seguinte: brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, que saíram do país até a data da presente decisão, submetem-se às regras vigentes anteriormente ao deferimento da cautelar. Portanto, estão dispensados da apresentação de comprovante de vacinação ou de quarentena no regresso, mas obrigados à apresentação de documento comprobatório de realização de teste de PCR ou outro aceito para rastreio da infecção pela Covid-19, com resultado negativo ou não detectável. A providência é determinada em tais termos para não surpreender cidadãos que já estavam em viagem quando da presente decisão.



    3.  Deixo claro que brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, maiores de 12 anos, que deixarem o país após a data da presente decisão, ao regressar deverão apresentar comprovante de vacinação, juntamente com o restante da documentação exigida. Trata-se aqui de medida indutora da vacinação, devidamente chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, para evitar que na volta aumentem o risco de contaminação das pessoas que aqui vivem. 



    4. Relativamente ao segundo ponto – permissão para ingresso, sem comprovante de vacina, de quem já tenha sido infectado, pelo suposto desenvolvimento de uma imunidade natural – não há base científica para tal exceção. Tal afirmação é lastreada na opinião de dois infectologistas, experts de indiscutível conhecimento na matéria, que este relator teve oportunidade de consultar no prazo exíguo de 24 horas, bem como em estudo específico sobre o tema. O Professor Esper Kallas, Titular da Universidade de São Paulo, em parecer técnico relâmpago preparado para este Tribunal, esclareceu que não há, hoje, estudos que permitam afirmar que a imunidade natural decorrente do desenvolvimento da doença equivale àquela decorrente da vacina. 



    5. Na peça que vai anexada a esta decisão, afirmou o aclamado Professor que: (i) a vacina é mais protetora do que a imunidade adquirida pela infecção natural; (ii) a proteção induzida pela infecção natural é variável e heterogênea, conforme características pessoais daqueles que contraíram a doença; e (iii) a questão está documentada em estudos clínicos. Veja-se trecho da manifestação:



    “3. A infecção pelo SARS-CoV-2 protege tanto quanto as vacinas?



    NÃO, A VACINA É MUITO MAIS PROTETORA QUE A INFECÇÃO NATURAL. Esta questão foi respondida por um elegante estudo publicado em 29 de outubro de 2021, por Bozio e colaboradores (Bozio e cols, 2021). Nele, foram avaliados 7348 adultos (> 18 anos de idade) por diferentes instituições (Columbia University Irving Medical Center [New York], HealthPartners [Minnesota and Wisconsin], Intermountain Healthcare [Utah], Kaiser Permanente Northern California [California], Kaiser Permanente Northwest [Oregon and Washington], Regenstrief Institute [Indiana], e University of Colorado [Colorado]). Dois grupos foram comparados: o primeiro, com pessoas que tinham tido Covid-19 e não foram vacinadas; o segundo, com pessoas que foram vacinadas e não tiveram Covid-19 documentada. O intervalo do primeiro episódio de Covid-19 (grupo 1) e da vacinação (grupo 2) foi equivalente, entre 90 e 179 dias. O objetivo foi avaliar as hospitalizações por Covid-19 durante o acompanhamento. A chance de hospitalização foi 5,5 vezes maior no grupo de infecção natural, sendo que no grupo dos maiores de 65 anos de idade, impressionantemente, esta chance chegou a ser 19,6 vezes maior, quando comparada ao grupo que tinha recebido a vacina.” (Grifou-se)



    6. Na mesma linha, o Professor David Uip, responsável por mais de 1.800 atendimentos associados à Covid-19, endossa o entendimento de que a suposta imunidade natural não substitui a vacinação. Em razão da exiguidade do tempo, não foi possível manifestação por escrito, mas o eminente médico autorizou a citação nesta decisão da posição manifestada em consulta informal formulada por este relator na noite de ontem.  Diante disso, subsistem os argumentos já lançados na cautelar, segundo os quais, decisões acerca de medidas sanitárias devem observar os princípios da prevenção e da precaução, adotando-se as medidas mais conservadoras e protetivas do direito à vida e à saúde da população. Na presente hipótese, tais medidas correspondem à exigência de comprovante de vacinação e à recusa de substituí-lo pelo comprovante de desenvolvimento da doença.



    7. Quanto ao pedido de ajustes materiais, esclareço que os itens 28 e 38 “c” referem-se ao art. 9º, inc. V, da Portaria Interministerial nº 661/2021 da ANVISA. Ao passo que o item 39 deve ser lido nos seguintes termos: “Como consignado na decisão, persistem obscuridades que merecem esclarecimento acerca da compatibilidade dos arts. 9º, incs. I e VII, da Portaria Interministerial nº 661/2021 com as Notas Técnicas nº 112 e 113/2021 da ANVISA”.



    8. Em síntese, a pedido da Advocacia-Geral da União, bem representada pelo Dr. Bruno Bianco Leal e pela Dra. Isabela Vinchon Nogueira de Andrade, esclareço que:



    a) brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, que saíram do país até a data da presente decisão, submetem-se às regras vigentes anteriormente ao deferimento da cautelar e, portanto, estão dispensados da apresentação de comprovante de vacinação ou de quarentena no regresso, mas obrigados à apresentação de documento comprobatório de realização de teste de PCR ou outro aceito para rastreio da infecção pela Covid-19, com resultado negativo ou não detectável; 



    b) não estão dispensadas da apresentação do comprovante de vacina pessoas que já tenham sido infectadas pela Covid-19 e tenham se recuperado da infecção, à falta de comprovação científica de que a imunidade natural decorrente do desenvolvimento da doença equivale àquela decorrente da vacina. 



    9. Publique-se. Intime-se pelo meio mais expedito à disposição.



Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator